Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-03.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 066.104.711-34 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso (sessão: 02.03.21) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia ao douto relator para acolher a preliminar de incompetência. (sessão: 15.06.21) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o primeiro vogal.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO J. SAFRA S.A, no valor de R$ 23.961,79 (vinte e três mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), sem que tenha realizado a referida contratação, em razão disso postula a declaração de inexistência do débito e a condenação do Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito e nulidade do contrato firmado com a Recorrente, e a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a titulo de danos morais.

O Recorrente
BANCO SAFRA S.A interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

O promovente sustenta que não realizou a contratação do empréstimo e tampouco recebeu o valor emprestado em sua conta bancária.

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, bem como os comprovantes de transferências do negócio realizado.

Em verdade, o Recorrido contrato empréstimo consignado na modalidade de portabilidade, em que com o valor do novo empréstimo quita um anterior.

A instituição financeira em contestação apresentou aos autos o contrato firmado com o Recorrido, em que comprova que o valor total emprestado foi utilizado para quitar débito existente com o Banco Bradesco.

Ocorre que, a inversão do ônus probatório não é absoluta e a parte promovente deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de direito.

Ao analisar as provas anexadas a petição inicial, verifico que o promovente possui habitualidade na realização de empréstimos consignados, inclusive, com o próprio Banco Bradesco, portanto, plenamente possível e crível de que o novo empréstimo quitou o anterior firmado conforme descrito no contrato anexado em contestação pela Recorrente.

Pois bem, se de fato não houvesse essa quitação, bastaria que o Recorrido trouxesse aos autos extrato bancário e extrato previdenciário a comprovar que nunca realizou qualquer negócio com o Banco Bradesco e a portabilidade foi ilegal, contudo, não procedeu dessa forma.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as parte, motivo pelo o qual não há que se cogitar a pretendida declaração de nulidade e indenização por danos morais postulado pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo promovente em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008523-03.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Safra S.A

Recorrido(s):

Benedito Rafael De Oliveira

Juiz Relator:

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO JUNTADO EM DEFESA. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA APOSTA. SIMILITUDE ENTRE A ASSINATURA DA PARTE AUTORA CONSTANTE NO CONTRATO COM AS DEMAIS ASSINATURAS CONSTANTES NOS AUTOS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de financiamento foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

VOTO VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.

RECONHECER o direito da parte autora à prioridade de tramitação processual, devendo a secretaria promover as anotações necessárias no cadastro do feito.

2.

REJEITAR as preliminares de incompetência do juizado e falta de interesse de agir arguidas pela parte ré à defesa.

3.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora.

4.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR a nulidade do contrato de ID nº 37181860

5.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de Obrigação de Fazer, determinando que a parte ré suspenda os descontos decorrentes do contrato declarado nulo da folha de pagamento do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 3.000,00.

6.

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (06/03/2020 – primeiro desconto – Extrato de ID nº 37181861) e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

O Relator deu provimento ao recurso inominado, para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, bem como os comprovantes de transferências do negócio realizado.

Na inicial o Reclamante alega que foi feito um empréstimo consignado no mês de janeiro/2020, no valor de R$ 23.961,79 (vinte e três mil e novecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos),dividido em 54 (cinquenta e quatro) vezes de R$ 627,78 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), onde o banco Reclamado teria quitado o empréstimo que Reclamante possuía com o banco Panamericano, todavia, alega que não solicitou ou autorizou essa operação ou empréstimo junto ao banco Reclamado.

Em contestação a instituição financeira apresentou aos autos o contrato firmado com o Recorrido, em que comprova que o valor total emprestado foi utilizado para quitar débito existente com o Banco Bradesco.

Os documentos apresentados em defesa foram impugnados pelo Reclamante, que alega ser falsa a assinatura exarada nos documentos.

Pois bem. Em recurso o Recorrente alega
preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
para apreciar a demanda, tendo em vista a necessidade de perícia grafotécnica.

Analisando a assinatura constante da proposta de adesão que instruiu a defesa, não se pode afirmar que não foi aposta pelo Recorrido, pois a assinatura guarda muita semelhança com as demais grafias apostas nos autos.

Como o Recorrido nega a relação que ocasionou a contratação do novo empréstimo, não reconhece a assinatura exarada no contrato, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada no contrato de financiamento bancário, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADAS NOS CONTRATOS, SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJRS, RI nº 71003275450, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Dra. Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 24.11.2011)

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009).

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021